Tribunal: TJSP
Processo: 2005428-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005428-31.2020.8.26.0000 Santos Voto no 16.231-L
1
Registro: 2020.0000127541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005428-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
LEANDRO CAITANO DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005428-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.231
2
Agravo de Instrumento no 2005428-31.2020.8.26.0000
Agravante: Leandro Caitano da Silva
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 16.231
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Presunção de necessidade. Art. 99 do NCPC.
Benefício ora concedido. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da r.
decisão que, ao fundamento dos rendimentos do recorrente, indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça postulado.
Argumenta o recorrente com a força da declaração da
necessidade e com o comprometimento de sua renda mensal, e assim
pede a concessão de efeito ativo e a reforma da decisão.
Deferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foi
determinada a apresentação do recurso à Mesa.
É o relatório.
O voto é pelo provimento do recurso.
O recorrente requereu os benefícios da gratuidade da
justiça e se declarou necessitado.
A força da presunção advinda da declaração de
necessidade ofertada por pessoa física não pode ser afastada de ofício e
sem fundamento razoável nos elementos de prova existentes nos autos, a
que não equivale a invocação genérica da renda mensal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005428-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.231
3
Bem a propósito são as disposições do art. 99, §2o, §3o,
§4o e §6o, do CPC.
Assim, a r. decisão recorrida não pode prevalecer.
Voto pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator